Tribunal: TJSP
Processo: 2392588-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. Condomínio exequente que sustenta a legitimidade passiva da Construtora executada, ante a ausência de entrega das chaves aos adquirentes das unidades condominiais. DECISÃO que determinou a retificação do polo passivo, sob a fundamentação de que a Construtora executada não é proprietária das unidades condominiais

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. Condomínio exequente que sustenta a legitimidade passiva da Construtora executada, ante a ausência de entrega das chaves aos adquirentes das unidades condominiais. DECISÃO que determinou a retificação do polo passivo, sob a fundamentação de que a Construtora executada não é proprietária das unidades condominiais devedoras. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de notícia de desistência do Condomínio exequente, ora agravante, perante o r. Juízo de origem. Circunstância que implicou a perda do objeto recursal, ante a desistência tácita no tocante. RECURSO PREJUDICADO.*